Tribunal: STF
Processo: RHC 173325
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NA DOSIMETRIA DA PENA. DROGA DE ACENTUADA POTENCIALIDADE LESIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E DO CRIME QUE JUSTIFICAM O EXASPERAMENTO DA PENA-BASE.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.